Tribunal: TJDFT
Processo: 0722853-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722853-37.2021.8.07.0007 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: ALINE ROSA DE OLIVEIRA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. CAUSA MADURA. MÉRITO. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. TROCA DE GERADOR. MAIOR CAPACIDADE. ACRÉSCIMO DE EQUIPAMENTOS NA REDE. NÃO VERIFICADO. AUMENTO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADO. COBRANÇA A MAIOR. ALTERAÇÃO NA CONSTANTE DE FATURAMENTO. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. DECLARA A INEXIGIBILIDADE DO TERMO DE OCORRENCIA DE INSPEÇÃO. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO APRECIADO. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora rejeitada. 2. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), sob pena de nulidade. Princípio da congruência. Art. 492 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 1.013, § 3o, II do Código de Processo Civil, o tribunal poderá julgá-lo desde logo, desde que o processo se encontre em condições de imediato julgamento, em aplicação da teoria da causa madura. 4. No caso dos autos, a autora impugna a fatura de energia elétrica confeccionada pela agência fornecedora após a emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção, onde restou constada a troca do gerador da fábrica para outro de maior potência. Por outro lado, a ré afirma que a troca gerou aumento no consumo, passível de cobrança. 3. Os elementos de convencimento coligidos aos autos, em especial a perícia judicial, demonstram que a troca do gerador não acarretou o aumento no consumo da unidade, mormente por não ter havido acréscimo de aparelhos à unidade consumidora. O laudo apurou, ainda, que o aumento do valor da cobrança decorreu de alteração na constante de faturamento de responsabilidade da fornecedora. 3.1. Conclui-se, portanto, que não há qualquer irregularidade ou conduta ilícita imputável à consumidora, sendo necessário declarar a inexistência da dívida. Pedido da autora julgado procedente. 4. Ante a declaração da inexigibilidade da dívida, a improcedência do pedido reconvencional, de condenação da autora ao pagamento do débito, é medida que se impõe. Reconvenção julgada improcedente. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora rejeitada. Recursos conhecidos. Preliminar de julgamento extra petita e reformatio in pejus acolhida. Sentença cassada. Prejudicado o recurso da ré. 6. Pedidos principais julgados procedentes. Reconvenção julgada improcedente. A recorrente aponta violação aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 5o da Constituição Federal, sustentando a legalidade da cobrança, vez que as faturas foram emitidas exatamente de acordo com o que foi usufruído pela recorrida, razão pela qual seria indevida sua desconstituição. Defende a lisura do procedimento adotado, decorrente do exercício regular de direito da concessionária de energia elétrica, cujos atos gozariam de presunção de legitimidade e somente poderiam ser ilididos por meio de prova idônea, inexistente in casu. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A conclusão do laudo é de que a substituição do gerador por outro de capacidade maior não gerou aumento no consumo e que a apuração do consumo realizada após a inspeção somente veio aumentado em razão da alteração da constante de faturamento, de responsabilidade exclusiva da ré” (ID 60493395 - Pág. 14). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). Indefiro o pedido de publicação em nome do advogado indicado, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002